Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721319-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE DOS SANTOS CORREA IMPETRANTE: DENIZE FAUSTINO BERNARDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por DENIZE FAUSTINO BERNARDO, advogada regularmente inscrita (no 37.714) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JORGE DOS SANTOS CORREA (nascido em 1/2/1985 – 36 anos), e autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA. Insurge-se a impetrante especificamente contra a decisão constante no ID no 26970442, proferida no bojo da ação criminal autuada sob o no 0708970-17.2021.8.07.0009, em que o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, objetivando garantir a ordem pública, sob o argumento principal de que não se mostra recomendável mantê-los em liberdade, nos seguintes termos: “Compulsando os autos principais (0705260-86.2021.8.07.0009), nota-se que o representado foi preso em flagrante em 14/4/2021 e, na audiência de custódia realizada em 15/4/2021, converteu-se a segregação em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A princípio, o feito foi distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, mas, em razão de haver indícios de crime doloso contra a vida, declinou-se da competência para este Tribunal do Júri. Instado, o Ministério Público oficiou pela confirmação da competência neste Juízo e pela manutenção da segregação cautelar do investigado e requereu outras diligências. Assim, em 19/5/2021, manteve-se a segregação cautelar do representado por permanecerem hígidos os requisitos e fundamentos. Pois bem, na presente data, o requerente foi denunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima José Isaac Evangelista Gonçalves e disparo de arma de fogo em via pública, o que já refuta o argumento de ilegalidade da segregação por excesso de prazo (IDs 88902579, 89019199, 89507942, 92071713, 92134709, 92143238, 95403844 e 95410754, do feito principal). Observa-se que, nesse ínterim (prisão e oferecimento da denúncia), não houve nenhuma alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por alguma medida cautelar, pois o crime de homicídio tentado imputado ao requerente extrapola o tipo penal em abstrato. Depreende-se que o requerente, durante uma briga conjugal ocorrida no interior de um automóvel e para assegurar a impunidade de outro delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, Daniela Luques, teria, em tese, apontado a arma de fogo para José Isaac e realizado um disparo que não o atingiu por erro de pontaria, no momento em que ele teria intervindo em favor de Daniela, a qual, naquela ocasião, havia acabado de saltar do veículo do réu e se encontrava prostrada no solo, na iminência de ficar na mira da arma empunhada pelo agressor, que havia acabado de descer do automóvel. Portanto, tais circunstâncias evidenciam acentuada ousadia da conduta criminosa, insensibilidade e desprezo pela vida humana, à norma penal e à justiça, e, também, gera uma inquietude na sociedade devido à ausência de inibição de atitudes criminosas mesmo na presença de outras pessoas. Além da utilização de qualquer meio disponível para tentar concluir o objetivo delitivo, no caso em tela, uma arma de fogo. No mais, registre-se que o requerente é reincidente em crime doloso contra a vida, tendo sido condenado definitivamente por este Tribunal do Júri em 1/7/2019 (ID 95379950, p. 14/15) e, mesmo após ser condenado pela Justiça, voltou a transitar pela seara criminal e, novamente por tentativa de homicídio, o que indica uma recalcitrância em atentar contra a vida das pessoas e significativa periculosidade do requerente. Apesar de a Defesa informar que o requerente possui condições favoráveis por ter residência fixa, emprego lícito, essas circunstâncias não são suficientes para afastar, neste momento, a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, entende o STJ: [...] As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema [...]. (Processo: RHC 114908/RR; Relatora: Ministra LAURITA VAZ; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020). Quanto à argumentação defensiva de que o requerente é o único provedor e cuidador dos dois filhos menores, tal circunstância também é insuficiente para que lhe seja concedida a liberdade provisória, já que a Defesa não se desincumbiu de provar cabalmente a situação de vulnerabilidade e desamparo material e afetivo dos menores. Além disso, há nos autos a informação de que os filhos estão aos cuidados da mãe, Daniela Luques (ID 95301988, p. 1). No que se refere ao argumento defensivo de que sua ex-companheira, Daniela Luques, teria proferido depoimentos contraditórios em sede policial e que estaria atuado obstinadamente para a soltura do requerente, tal afirmação deve ser vista com cautela, uma vez que tal circunstância demonstra um ciclo pernicioso do relacionamento conjugal do casal, onde há recorrentes brigas, inclusive com agressões físicas, o que exige uma maior atuação do Estado, neste momento, não só para preservar a segurança da excompanheira e familiares, mas também o meio social, já que o requerente demonstrou salutar empenho para alcançar seus objetivos delitivos. Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, imprescindível para a situação em tela.” Argumenta a impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia 14/4/2021, após ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva, e, somente agora, após a formulação de pedido de liberdade provisória, é que o órgão ministerial teria apresentado denúncia, atribuindo-lhe o crime de homicídio tentado. Verbera que a liberação do paciente não trará qualquer perigo à ordem pública, tampouco à incolumidade da senhora Daniella Luqueis, uma das duas vítimas do suposto delito possivelmente praticado por ele, na medida em que a discussão entre o casal foi um fato isolado, o que ensejou os atos a serem averiguados pelo Poder Judiciário. Tece mais comentários e arrazoados sobre a investigação criminal, sobre a possível dinâmica dos fatos, suposta “confusão” acerca desses fatos entre autoridade policial e Ministério Público. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, no artigo 121, §2o, inciso VI (Feminicídio), C/C o disposto no artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, em sua forma tentada (Art. 14, II, do CP), bem ainda, no artigo 121, §2o, inciso V (Homicídio qualificado), igualmente em sua forma tentada (Art. 14, II, do CP). De forma simplificada: uma tentativa de feminicídio e uma tentativa de homicídio qualificado. Durante a audiência de custódia restou convertida regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, alegando excesso de prisão, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. Como se verifica no decisum que ensejou a impetração do presente writ constitucional, não acolheu os argumentos formulados pela d. defesa, a qual, em razão disso, reiterou os seus fundamentos e reforça o pedido de liberdade, desta feita aduzindo a existência de constrangimento ilegal. Muito bem. O suposto excesso de prazo alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. A condição do paciente sequer se amolda ao previsto no p. único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que, ainda sim, poderia ser objeto de ponderações, à luz de cada caso concreto, observadas, em todo caso, as circunstâncias do possível alargamento do prazo da segregação cautelar. Até porque, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020 (Info 995). Não é o caso, portanto. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delito em circunstâncias que sugerem que faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Além disso, registra-se a presença da reincidência delitiva específica em desfavor do paciente, também por crime contra a vida, o que reforça a conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura. Outrossim, os crimes em apuração possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator